Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o juízo de origem decidiu corretamente ao determinar a restituição de valores recebidos, de modo indevido, pelos herdeiros de servidora pública falecida e utilizados também, em parte, pela instituição financeira mutuante para o adimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado.
2. Nas hipóteses em que o equívoco pelo pagamento não ocorrer por falha do ente público, mas por ausência de comunicação do falecimento do servidor, é devida a reposição ao erário.
3. A obrigação de restituir, no presente caso, não se insere no âmbito da responsabilidade civil e, portanto, não se confunde com o dever de indenizar. 3.1. Desnecessárias as indagações a respeito da presença de dolo ou culpa para a caracterização da obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos pelos recorrentes.
4. Suficientemente comprovado que o banco réu utilizou parte da quantia depositada na conta bancária da falecida servidora para o pagamento de obrigações alusivas a negócio jurídico de mútuo, não merecem prosperar as alegações articuladas pela instituição financeira apelante a respeito de sua ilegitimidade passiva, pois o tema em destaque não se refere à responsabilidade civil aquiliana, insiste-se, mas singelamente à obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos.
5. Recursos desprovidos.